Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-40.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007151-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 057.675.851-56 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PELO PRÓPRIO AUTOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA APLICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira em razão de suposta negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a inexistência da relação contratual que originou o débito negativado; e (
ii
) definir se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O extrato bancário juntado aos autos comprova o crédito do valor de R$ 650,00 na conta do autor sob a rubrica “Empréstimo Pessoal”, seguido de transferência PIX de R$ 590,00 para outra conta de sua titularidade, evidenciando a efetiva utilização do numerário e a existência da contratação.

A prova documental apresentada pela instituição financeira, corroborada pela movimentação bancária do autor, é suficiente para demonstrar a regularidade do contrato e a legitimidade da dívida, afastando a alegação de fraude ou inexistência de relação jurídica.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quando fundada em débito legítimo e inadimplido, constitui exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), não configurando ato ilícito nem gerando dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de negativação pressupõe a indevida inscrição; havendo dívida válida e inadimplemento, não há lesão injusta a direito da personalidade, mas mero efeito legítimo da mora.

A insistência do agravante em tese manifestamente contrária às provas produzidas atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pelo caráter infundado do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
Comprovado o crédito do valor e sua utilização pelo autor, resta configurada a existência do contrato e a legitimidade da dívida.
2.
A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito fundada em dívida válida e não quitada constitui exercício regular de direito, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.
3.
É cabível a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente infundado, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 188, I, e 927; CPC,
arts
. 98, § 3o, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ELLYATAN DO
ESPIRITO
SANTO SILVA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão monocrática de Id. 313045376, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado,
mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais (Id. 317579378), o Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, reiterando os argumentos de que a relação jurídica que originou o débito negativado é inexistente. Afirma que as provas apresentadas pela instituição financeira, consistentes em telas sistêmicas, são estritamente unilaterais e, portanto, inábeis para comprovar a legitimidade da dívida. Aduz que jamais contratou, utilizou ou usufruiu dos serviços do Agravado. Com base nisso, defende a ilicitude da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito e a condenação do Agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta ao recurso (Id. 323441853), pugnando pela manutenção da decisão monocrática atacada e pelo não provimento do agravo, repisando a tese da regularidade da contratação e do exercício regular de direito.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O presente Agravo Interno não comporta provimento. A decisão monocrática vergastada analisou com precisão o acervo fático-probatório dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo, nas razões do Agravante, qualquer elemento novo capaz de infirmar a solidez dos fundamentos ali expostos, os quais, por sua pertinência, adoto e reitero, acrescidos das seguintes considerações.

A controvérsia, como se sabe, cinge-se à verificação da regularidade de um débito que ensejou a inscrição do nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito, bem como à análise da existência dos pressupostos para a responsabilidade civil da instituição financeira Agravada. O Agravante, em sua insurgência, estrutura sua argumentação sobre duas teses centrais, quais sejam: a insuficiência do acervo probatório para demonstrar a contratação, por se tratar de "provas unilaterais", e, por consequência, a ilicitude da negativação, geradora do
dever de indenizar. Ambas, contudo, sucumbem a uma análise mais atenta dos elementos constantes dos autos.

1. Da Robusta Prova da Contratação e da Utilização dos Recursos Financeiros pelo Agravante

O ponto fulcral da argumentação do Agravante reside na tentativa de desqualificar o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, rotulando-o genericamente como "provas unilaterais" ou "telas sistêmicas". Tal linha de defesa, todavia, revela-se uma manobra retórica que deliberadamente ignora o elemento de prova mais contundente e irrefutável produzido nos autos, qual seja, o extrato da conta corrente de titularidade do próprio Agravante, colacionado sob Id. 312212483. Este documento, longe de ser uma prova unilateral do banco, é o registro fidedigno das movimentações financeiras ocorridas na esfera de disponibilidade do correntista, e seu conteúdo é demolidor para a tese autoral.

Com efeito, o extrato bancário demonstra, de forma cristalina e irrefutável, que na data de 16 de agosto de 2024, foi creditado na conta do Agravante o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sob a rubrica "EMPRESTIMO PESSOAL 7981975". Não bastasse o ingresso do numerário, o mesmo documento evidencia que, na mesma data, o Agravante realizou uma "TRANSFERENCIA PIX" no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) para outra conta também de sua titularidade, conforme se depreende da identificação do destinatário ("
Ellyatan
do Esp1⁄2rito"). O saldo remanescente foi, posteriormente, consumido por tarifas e outras pequenas operações, esgotando o crédito obtido.

Diante de tal quadro, a alegação de desconhecimento da contratação beira a litigância de má-fé. O Agravante não apenas teve o valor do empréstimo integrado ao seu patrimônio, como também dele dispôs ativamente, transferindo a quase totalidade do montante para outra conta, em um ato positivo e inequívoco de apropriação e utilização dos recursos. A conduta de receber o dinheiro e transferi-lo é absolutamente incompatível com a narrativa de fraude ou de inexistência de relação jurídica. Trata-se de um comportamento concludente que, por si só, valida o negócio jurídico, ou, no mínimo, o ratifica, nos termos da teoria dos atos próprios, que veda o
venire
contra
factum

proprium
.

Ademais, a fragilidade da tese recursal é acentuada pela completa inércia probatória do Agravante. Instado desde a fase de primeiro grau a contrapor as provas apresentadas pelo banco,
o Agravante se limitou a negações genéricas. Caberia a ele, minimamente, apresentar o extrato da conta de destino da transferência PIX para demonstrar que, porventura, o valor não ingressou em sua esfera, ou, caso alegasse que sua conta fora invadida por terceiros, apresentar o respectivo boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos. Nada disso foi feito. A inversão do ônus da prova, instituto de proteção ao consumidor, não é um salvo-conduto para a inércia e a passividade processual, nem tem o condão de isentar o autor de produzir prova mínima de suas alegações, especialmente quando confrontado com prova documental robusta em sentido contrário.

Portanto, os registros sistêmicos e o Documento Descritivo de Crédito (Id. 312212457), quando corroborados pelo irrefutável ingresso e utilização do dinheiro pelo próprio Agravante, formam um arcabouço probatório coeso e suficiente para atestar, com segurança, a existência e a validade do contrato de empréstimo que deu origem ao débito inadimplido.

2. Do Exercício Regular de Direito e da Inexistência de Ato Ilícito a Fundamentar a Pretensão Indenizatória

Uma vez estabelecida a premissa da existência e legitimidade da dívida, a análise acerca da licitude da negativação e do cabimento de danos morais torna-se uma decorrência lógica. O Agravante não nega o inadimplemento; sua defesa se ancora exclusivamente na suposta inexistência da obrigação de pagar. Derrubada essa tese, o inadimplemento resta incontroverso.

Nesse cenário, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não constitui um ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito do credor, conforme expressamente previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Trata-se de um mecanismo legítimo e legalmente amparado que visa a proteger o mercado de crédito, conferindo maior segurança às relações comerciais. A conduta do Agravado, ao negativar o nome do Agravante em razão do não pagamento das parcelas do empréstimo validamente contratado, foi, portanto, lícita.

A pretensão de indenização por danos morais, por sua vez, exige, como pressuposto fundamental e inafastável, a prática de um ato ilícito. Ausente a ilicitude na conduta da instituição financeira, desmorona todo o edifício da responsabilidade civil. O dano moral decorrente de negativação, na modalidade in
re

ipsa
, pressupõe que a inscrição seja indevida. Quando a inscrição é devida, como no caso dos autos, os dissabores, constrangimentos e
restrições de crédito vivenciados pelo devedor não são "danos" no sentido jurídico do termo, mas sim consequências diretas, previsíveis e legítimas de seu próprio inadimplemento.

Em suma, não há que se falar em conduta ilícita, dano injusto ou nexo de causalidade que justifiquem a imposição de um dever de indenizar à parte Agravada. A decisão monocrática, ao reconhecer a licitude da negativação e afastar a pretensão indenizatória, aplicou com acerto o direito, não merecendo qualquer reparo.

A insistência do Agravante em uma tese patentemente contrária às evidências dos autos, buscando não apenas se eximir de uma obrigação legitimamente assumida após ter se beneficiado dos valores, mas também obter uma vantagem pecuniária indevida a título de danos morais, tangencia perigosamente a violação dos deveres de lealdade e boa-fé processual.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, por encontrar as razões recursais manifestamente improcedentes e em confronto com as provas produzidas nos autos, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 313045376 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados na decisão monocrática, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Outrossim,
aplico multa ao agravante, no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte agravada, em razão do caráter manifestamente infundado do recurso.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025